Tribunal: TJPA
Processo: 0010023-21.2019.8.14.0051
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0010023-21.2019.8.14.0051
A
UTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (Vara de Execução Penal)
AGRAVANTE: ISAIAS SIQUEIRA MARIA
ADVOGADO: ANTENOR RODRIGUES LAVOR FILHO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. GASTRITE NERVOSA. PANDEMIA. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A situação da pandemia da COVID-19 requer maior atenção do Poder Público, exigindo providências pontuais das autoridades responsáveis por sua contenção, todavia, não é possível a liberação de presos de forma coletiva, sob alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação, pelo eventual beneficiário, acerca da: I) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; II) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e III) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; condições que não se verifica no caso em tela.
2. No caso, resta acertada a decisão do juízo que negou prisão domiciliar à apenado que sofre de gastrite nervosa, não se encontra no grupo de risco nem está com a saúde extremamente debilitada, e, destaque-se, vem recebendo o tratamento adequado no cárcere.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 23 e 30 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

ISAIAS SIQUEIRA MARIA
, por meio de sua defesa, interpôs o presente Agravo em Execução Penal, visando a reforma da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que lhe
negou
o pleito de conversão da prisão-pena em constrição domiciliar.

A defesa técnica informa que o agravante sofre de ¿gastrite ulcerativa¿, enquadrando-se, dessa maneira, no grupo de pessoas vulneráveis à contaminação do vírus SARS-CoV-2 e, nos termos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, defende a necessidade de o requerente ser posto em prisão domiciliar, para adequado tratamento de sua saúde e proteção.

Em contrarrazões, o Ministério Público se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fl. 10, frente e verso).

O recurso foi admitido e processado na origem, tendo o magistrado singular mantido a decisão guerreada (fl. 51, verso) e, posteriormente, remetido a este Tribunal, sendo distribuído a minha relatoria (fl. 52).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fl. 55, frente e verso).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 23/09/2020.

É o relatório.
V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatei, a defesa se insurge contra a decisão do juízo que lhe negou pleito de prisão domiciliar para tratamento de saúde e proteção à COVID 19.

O paciente cumpre pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, decorrente de condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Eis a decisão do juízo, na parte que interessa:
¿(...) Analisando as informações contidas nos autos, pude verificar que o apenado está efetivamente acometido de Gastrite Nervosa. Contudo, a Casa Penal confirmou que tem condições de fornecer a dieta alimentar necessária ao tratamento de sua patologia. Sendo assim, não vejo, a priori, motivo para concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado.
Cabe ressaltar que a prisão domiciliar para tratamento de saúde é medida excepcional, somente devendo ser concedida nos casos em que o apenado não possa receber os cuidados para sua enfermidade dentro do Sistema Penal. No presente caso, não é o caso de denegar tratamento de saúde ao apenado, mas sim de fazê-lo dentro do cárcere.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ao apenado Isaías Siqueira Maria. Determino também à Casa Penal que, em caso de qualquer mudança no quadro de saúde ao apenado, informe a situação imediatamente ao Juízo. (...)¿ (doc. 150258, SEEU, datado de 30/04/2020)

Em que pese se admita a concessão de prisão domiciliar em casos excepcionalíssimos de cumprimento de pena em regimes fechados e semiabertos, esta exceção não se aplica ao Agravante, de vez que, como se vê, vem recebendo tratamento adequado no cárcere.

É cediço que a situação da pandemia da COVID-19 requer atenção especial do Poder Público, exigindo providências pontuais das autoridades responsáveis por sua contenção. Todavia, não é possível a liberação de presos de forma coletiva e/ou indiscriminada, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação, pelo eventual beneficiário, acerca da: I) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; II) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e III) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; condições que não se verifica no caso em tela.

Ademais, o art. 5.º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não determina a concessão indiscriminada de prisão domiciliar ou a progressão automática do regime de cumprimento de pena a todos os encarcerados, sendo indispensável a análise pormenorizada das peculiaridades de cada caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura.

Também não há determinação de soltura indiscriminada de presos que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.

Por certo, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a redução dos riscos epidemiológicos.

Não é outro o entendimento adotado no âmbito da 2ª Turma de Direito Penal,
in verbis
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar se o apenado, portador de doença grave, comprovadamente recebe o tratamento adequado no cárcere. 2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 2020.00852373-53, 212.556, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE É IDOSO, CARDIOPATA, HIPERTENSO E DIABÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE FÍSICA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP. Por meio dele, busca-se garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. A priori, o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais. Todavia, é sabido que em casos excepcionais, tem sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal. Na hipótese, não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento médico do apenado; II. O laudo médico juntado aos autos não demonstra a alegada precariedade no estado de saúde do agravante. Apesar de enfermo, o laudo médico demonstra que ele se encontra consciente, orientado, eupneico, hidratado e normocorado, estado este que não condiz com o risco concreto de vida alardeado nas razões do recurso. No mais, consta que recebe medicação antidepressiva, anti-hipertensiva, hipoglicemiantes orais e insulina subcutânea prescrita pelo médico e pela enfermagem da casa penal. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA, 2020.01301714-39, 212.819, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020).

Dessa forma, entendo acertada e, portanto, imune de reparos a decisão vergastada.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial para conhecer e negar provimento ao recurso.

É o voto.
Belém, 30 de novembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator